Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, colhido na fase inquisitorial, confirmado pelos depoimentos das testemunhas em juízo, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborado pelo laudo de lesão corporal.
2. Havendo condenação transitada em julgado em data anterior ao fato, caracterizada a reincidência.
3. Recurso conhecido e desprovido.